Tribunal: CARF
Processo: 10660.725113/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
Conjunto de molas de colchão unidas por molas espirais, de fios de aço, para colchões, comercialmente denominado de Molejo, classifica-se no código 7326.20.00, com suporte nas Regras Gerais para Interpretação RGI 1, 3 e 6 e Nota 2 do Capítulo 73 da TIPI.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO FISCAL. SISTEMÁTICA DE NÃO CUMULATIVIDADE.
Na sistemática da não cumulatividade, o procedimento fiscal que visa apurar eventual saldo credor compensável deve descontar dos créditos os débitos decorrentes da reclassificação efetuada pela fiscalização, não havendo necessidade de lançamento de ofício para esse tipo de ajuste.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10660.725113/2011-62
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.331 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
LEGGETT & PLATT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
Conjunto de molas de colchão unidas por molas espirais, de fios de aço, para
colchões, comercialmente denominado de “Molejo”, classifica-se no código
7326.20.00, com suporte nas Regras Gerais para Interpretação RGI 1, 3 e 6 e
Nota 2 do Capítulo 73 da TIPI.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO
FISCAL. SISTEMÁTICA DE NÃO CUMULATIVIDADE.
Na sistemática da não cumulatividade, o procedimento fiscal que visa apurar
eventual saldo credor compensável deve descontar dos créditos os débitos
decorrentes da reclassificação efetuada pela fiscalização, não havendo
necessidade de lançamento de ofício para esse tipo de ajuste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Adao Vitorino de
Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes o conselheiro Ari Vendramini e o conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.725113/2011-62
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725113/2011-62

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 1533.044 -4a Turma da DRJ/SDR (fls 195/209):

Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI, Per/Dcomp no
24281.16592.251109.1.1.010315, referente ao 3o trimestre de 2009, no valor de R$
111.439,35.
A Delegacia da Receita Federal em Varginha/MG, proferiu Despacho Decisório
indeferindo o pedido de ressarcimento e não homologando a compensação declarada,
em razão da reclassificação dos produtos para nova alíquota de IPI, com base no
Relatório de Fiscal, fls. 55 a 68.
Constam do relatório fiscal, fls. 55 a 68, em síntese, as seguintes informações:
 Efetuou verificação nos livros e documentos do contribuinte em função dos
Per/Dcomp:
28477.23845.220109.1.1.010039;
39617.21446.240409.1.1.015672;
36187.79740.240809.1.1.017054;
24281.16592.251109.1.1.010315;
34191.10074.250210.1.1.015112;
30248.92911.250510.1.1.012353;
12868.18492.240810.1.1.011989;
15880.91806.221010.1.1.013058; e 02570.65839.240111.1.1.018484.
 O contribuinte adotou classificação fiscal incorreta em toda uma série de
produtos produzidos a partir de fios de arame de aço. Os produtos descritos
genericamente como “MOLEJO”, “ALMOFADA” e “BORDAS” para
confecção de colchões e almofadas para sofás e poltronas classificados, pelo
contribuinte, no código 9404.29.00 descrito como “COLCHÕES DE OUTRAS
MATÉRIAS” (que não borracha alveolar ou de plásticos alveolares, mesmo
recobertos – descrito no subitem anterior 21.00) e cuja alíquota de IPI é zero;
 A simples observação dos produtos mostra claramente que não se tratam de
colchões ou almofadas e sim de artefatos de arames (fios) de aço (vendidos à
empresas de fabricação de colchões, como se observa nas notas de saída), que
ainda precisam de tratamento industrial para se tornarem colchões e que são
compostos exclusivamente de fios de aço, exceção dos molejos cujas molas são
encapsuladas umas às outras através dessas cápsulas de “não tecidos”,
formando um “molejo” que possui características próprias e pouco distintas
dos demais molejos, mas que são essencialmente iguais e não se enquadram na
classificação pretendida, pois não se tratam de colchões;
 Verificou-se, em relação aos débitos, que diversos itens produzidos e designados
genericamente como "MOLEJOS", "BORDAS", e "ALMOFADAS" dentre
outros, foram classificados no código NCM 9404.29.00, com alíquota 0% e
reclassificou, pela fiscalização, na posição 7326.20.00, com alíquota de 5%. O
produto descrito como "FIXADOR PLÁSTICO PARA MOLAS", classificado
pela empresa no código 9404.29.00 e também com alíquota 0% foi
reclassificada na posição correta 3926.30.00 (Guarnições para móveis
carroçarias ou semelhantes), com alíquota de 5%, inclusive conforme as notas
fiscais de entrada;
 A análise dos produtos produzidos pela LEGGETT E PLATT, de acordo com
relação fornecida pelo contribuinte, em meio magnético, permitiu à
fiscalização lançar a tributação utilizando as saídas realizadas por mercadoria e
nota fiscal de saída, conforme se observa na planilha associada ao último
trimestre de 2008 e todos de 2009 e 2010, que fazem parte desse relatório;
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725113/2011-62

 Não foram realizadas glosas de créditos de IPI solicitados para ressarcimento,
mas foram realizados lançamentos de valores a débito, fruto da reclassificação
fiscal de produtos em alíquota de 5% e de produtos classificados corretamente,
cuja saída não foi tributada à alíquota de 15% dos valores, conforme planilhas
anexadas e com os resumos mostrados abaixo e que foram subtraídos dos
créditos solicitados nos Per/Dcomp;
 O saldo credor do período anterior apurado pela fiscalização no mês de setembro
de 2008 é o valor lançado em fiscalização anterior (Per/Dcomp
28477.23845.220109.1.1.010039), sendo que os valores foram realizados
levando-se em conta os saldos lançados no Livro Registro de Apuração do
Imposto sobre Produtos Industrializados– RAIPI do contribuinte e somente dos
valores relativos aos saldos mensais de crédito e débito (descartouse os valores
lançados como ressarcimento por Per/Dcomp visto que os saldos ressarcíveis
foram totalmente alterados pela fiscalização, conforme se depreende da
planilha de RECONSTITUIÇÃO). Os tributos lançados em função da
reclassificação fiscal ajudaram o formar os saldos nos períodos analisados.
Cientificada da decisão em 11/07/2012, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, fls. 112 a 132, alegando, em síntese que:
 Não deve prosperar o despacho decisório, pois o meio próprio para a
fiscalização lançar estes créditos seria através de auto de infração. Ao
indeferir parcialmente a compensação, o que a autoridade pretende é exigir
indiretamente o IPI supostamente devido referente às saídas ocorridas no
período; [ A empresa discorda da classificação adotada pelo auditor fiscal,
pois o produto em tela, “molejo” é a parte essencial do colchão; todas as
características de um colchão dependem do tipo de conjunto de molejos que é
utilizado. É a parte fundamental do colchão;
 O auditor fiscal não soube utilizar corretamente a RGI “2a” que determinaria a
classificação do produto como colchão inacabado ou incompleto, pois o
molejo contém ‘no estado em que se encontra, as características
essenciais do artigo completo ou acabado”;
 O auditor fiscal também desconsiderou as notas explicativas da posição 9404
(B) que afirma que deverão ser incluídos nessa posição os colchões “cuja
característica essencial seja estarem providos de molas”;
 O auditor fiscal desconsiderou e não aplicou a IN SRF no 807, de 11 de janeiro
de 2008, a qual expressamente determina que a posição 94.04 abrange os
suportes elásticos para camas;
 Sendo assim, o "molejo" contém um sistema de molas bastante complexo que é,
como afirma a nota da posição 9404, característica essencial do colchão,
sendo suficiente para classificar o "molejo" como colchão inacabado ou
incompleto;
 Voltando a RGI 2a, o produto inacabado deve ser classificado na posição do
produto acabado se contém suas características essenciais, assim a correta
classificação do molejo é no código 9404.29.00, sendo inconsistente as
alegações do auditor fiscal;
 Requer a homologação integral do pedido de ressarcimento efetuado, por ser
esta a medida correta a ser aplicada ao caso;
 Requer, finalmente, que todas as intimações e publicações sejam efetuadas em
nome da Empresa, ora peticionaria, no endereço constante no preâmbulo,
assim como em nome de seus advogados que a esta subscrevem, na Alameda
Rio Negro, no 161 – 11o andar, conjuntos 1101 e1102, Alphaville, Barueri/SP,
CEP 06454000, sob pena de nulidade.

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725113/2011-62

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Conjunto de molas de colchão unidas por molas espirais, de fios de aço, para
colchões, comercialmente denominado de “Molejo”, classifica-se no código
7326.20.00, com suporte nas Regras Gerais para Interpretação RGI 1, 3 e 6 e
Nota 2 do Capítulo 73 da TIPI.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
SISTEMÁTICA
DE
NÃO
CUMULATIVIDADE.
Na sistemática da não cumulatividade, o procedimento fiscal que visa apurar
eventual saldo credor compensável deve descontar dos créditos os débitos
decorrentes da reclassificação efetuada pela fiscalização, não havendo
necessidade de lançamento de ofício para esse tipo de ajuste.
Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 217/238), no qual são apresentas
questões que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente contesta a classificação adotada pela fiscalização para o produto
“molejo”. Argumenta que este produto tem a característica essencial do colchão e como tal deve
ser classificado, obedecendo à Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado 2A,
apropriada para classificação dos produtos incompletos ou inacabados. Também afirma que as
consultas fiscais mencionadas na decisão de piso não são aplicáveis ao caso. A Recorrente traz
laudo pericial (fl. 152 e seguintes), laudo judicial (fl. 286 e seguintes) e decisões judiciais sobre a
classificação fiscal em pauta aplicada a tributo estadual.
Será apreciada neste voto a lide levada à DRJ e por esta analisada, a saber: a
matéria relativa à classificação fiscal do produto designado genericamente de “molejo”,
classificado no código NCM 9404.29.00, com alíquota 0%, e reclassificados pela fiscalização
para o código NCM 7326.20.00, com alíquota de 5%.
Mesmo considerando os laudos apresentados pela Recorrente e também as
decisões judiciais, concordo com a decisão recorrida. Destaco que a função dos laudos,
diversamente do que se verifica às fls. 186, não é classificar a mercadorias, para apresentar
subsídios para que a autoridade fiscal ou julgadora tenha elementos para classificar. Anoto
também que a decisão judicial, relativo ao mesmo contribuinte mas pertinente a tributo estadual
não se aplica ao presente caso.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725113/2011-62

Assim, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
reproduzo os fundamentos da decisão de primeira instância e os faço minha razão de decidir:

Nessa matéria, é fundamental atentar que, no âmbito do Sistema Harmonizado, a correta
classificação fiscal de qualquer mercadoria no nível da subposição apropriada só pode
ser alcançada depois de ter sido previamente, e devidamente, identificada a respectiva
posição de enquadramento.
Na posição 9404, adotada pela contribuinte, estão incluídos: “Suportes elásticos para
camas; colchões, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos
semelhantes, equipados com molas ou guarnecidos interiormente de quaisquer
matérias, compreendendo esses artigos de borracha ou de plásticos
alveolares, mesmo recobertos.”
Note-se que a classificação pretendida pela contribuinte não coloca como parte
essencial do colchão a sua confecção mediante utilização de molas, mas apenas diz que
se classificam como colchões aqueles elementos ainda que equipados com molas ou
guarnecidos interiormente de quaisquer matérias. Logo, o produto “molejo” não confere
aos colchões a sua característica essencial.
Neste caso, vale observar que o produto será “colchão” independente de ser guarnecido
com molas ou quaisquer outros elementos (espumas ou penas). Na verdade, esta é
apenas uma qualidade do colchão. Assim, possuir molas não é característica essencial
que importe classificar o colchão no código 9404.29.00. Os colchões de mola são
classificados na posição 9404, mas o texto dessa posição não autoriza que as partes do
colchão devam ser também classificadas nessa posição.
Verifica-se, portanto, que a RG 2A não se aplica ao caso concreto, pois o produto
“molejo” não confere aos colchões a sua característica essencial. Assim, no sentido de
conferir a correta classificação fiscal, reproduzo a descrição realizada pelo autuante no
relatório fiscal por considerálas adequadas para a classificação fiscal do produto
“molejo” no código 7326.20.00:
“As regras de classificação fiscal são determinadas por acordo realizado
no âmbito da ONU através do GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade –Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio) e regemse pelas
REGRAS
GERAIS
PARA
INTERPRETAÇÃO
DO
SISTEMA
HARMONIZADO – RGISH, transcritas abaixo, aprovadas pelo Decreto
97.409/88:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras
seguintes:
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange
esse artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no
estado em que se encontra, as características essenciais do artigo
completo ou acabado.
Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal
considerado nos termos das disposições precedentes, mesmo que se
apresente desmontado ou por montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz
respeito a essa matéria, quer em estado puro, quer misturada ou
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725113/2011-62

associada a outras matérias. Da mesma forma, qualquer referência a
obras de uma matéria determinada abrange as obras constituídas
inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes
produtos misturados ou artigos compostos efetuase conforme os
princípios enunciados na Regra
3.Quando pareça que a mercadoria pode classificarse em duas ou mais
posições por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a
classificação deve efetuarse da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas.
Todavia, quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a
apenas uma parte das matérias constitutivas de um produto misturado
ou de um artigo composto, ou a apenas um dos componentes de
sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerarse, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente
específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais
precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes
ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias
apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja
classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3 a),
classificamse pela matéria ou artigo que lhes confira a característica
essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a
classificação, a mercadoria classifica-se na posição situada em último
lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se
tomarem em consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das
Regras acima enunciadas classificam-se na posição correspondente
aos artigos mais semelhantes.
5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo
mencionadas estão sujeitas às Regras seguintes:
a) Os estojos para aparelhos fotográficos, para instrumentos musicais,
para armas, para instrumentos de desenho, para jóias e receptáculos
semelhantes, especialmente fabricados para conterem um artigo
determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso prolongado,
quando apresentados com os artigos a que se destinam, classificam-se
com estes últimos, desde que sejam do tipo normalmente vendido com
tais artigos. Esta Regra, todavia, não diz respeito aos receptáculos que
confiram ao conjunto a sua característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens contendo
mercadorias classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo
normalmente utilizado para o seu acondicionamento.
Todavia, esta disposição não é obrigatória quando as embalagens
sejam claramente suscetíveis de utilização repetida.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma
posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas
subposições e das Notas de Subposição respectivas, assim como,
mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se que
apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Para os fins da
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725113/2011-62

presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também
aplicáveis, salvo disposições em contrário.
REGRAS GERAIS COMPLEMENTARES (RGC)
1. (RGC1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado se aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar dentro
de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último,
o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são comparáveis
desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
2. (RGC2) As embalagens contendo mercadorias e que sejam
claramente suscetíveis de utilização repetida, mencionadas na Regra 5
b), seguirão seu próprio regime de classificação sempre que estejam
submetidas aos regimes aduaneiros especiais de admissão temporária
ou de exportação temporária. Caso contrário, seguirão o regime de
classificação das mercadorias.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR DA TIPI (RGC/TIPI)
1. (RGC/TIPI1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado se aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar, no
âmbito de cada código, quando for o caso, o "Ex" aplicável,
entendendo-se que apenas são comparáveis "Ex" de um mesmo
código.
Em acordo com a primeira regra aprovada e levando em consideração
que a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em sua
norma NBR 15413, regula o assunto, definindo Colchão de Mola nos
seguintes termos: “bem de consumo durável, para o repouso humano,
constituído por quatro principais componentes: molejo, isolante,
estofamento e revestimento.” Grifei.
O molejo é apenas uma das quatro partes do colchão de mola, e, como
tal não pode ser entendido e não apresenta característica essencial do
colchão, sendo impossível dormir sobre o mesmo.
Descartada a possibilidade dos produtos se enquadrarem na posição
formalizada pelo contribuinte de acordo com a regra 2a (2 A Qualquer
referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em
que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou
acabado. Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como
tal considerado nos termos das disposições precedentes, mesmo que
se apresente desmontado ou por montar. Grifo nosso.) e visto que os
molejos não possuem as características essenciais do produto acabado,
passouse à 2b, que afirma que “qualquer referência a obras de uma
matéria determinada abrange as obras constituídas inteira ou
parcialmente por essa matéria”, como os produtos são compostos
essencialmente por fios e molas de aço, nos remetemos à seção XV
(Metais comuns e suas obras), capítulo 73 (Obras de ferro fundido, ferro
ou aço, grifos nossos) determinando então a posição.
Vencida essa etapa partimos para a determinação da subposição e
encontramos as seguintes possibilidades:

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725113/2011-62

Ressalto que concordo plenamente com as observações constantes da decisão de
piso no sentido de que a classificação pretendida pela Recorrente não coloca como parte
essencial do colchão a sua confecção mediante utilização de molas, mas apenas diz que se
classificam como colchões aqueles elementos ainda que equipados com molas ou guarnecidos
interiormente de quaisquer matérias. Logo, o produto “molejo” não confere aos colchões a sua
característica essencial. Ou seja, conforme a descrição da classificação almejada não inclui
molas para colchão, mas inclui colchões ainda que com molas. Ou seja, conforme se concluiu na
decisão de piso, ter molas “é apenas uma qualidade do colchão”, “possuir molas não é
característica essencial que importe classificar o colchão no código 9404.29.00.
Assim, parece-me absolutamente correta a conclusão de que o s colchões de mola
são classificados na posição 9404, mas o texto dessa posição não autoriza que as partes do
colchão devam ser também classificadas nessa posição
Da mesma forma, sigo na linha de observação de que a RG 2a, mencionada pela
Recorrente, não se aplica ao caso concreto, pois o produto “molejo” não confere aos colchões a
sua característica essencial.
Dessarte, concluo com a decisão de piso pela correição da classificação proposta
pela fiscalização.
Assim, afastada a classificação fiscal proposta pela Recorrente, continuo
transcrevendo a decisão recorrida, com o propósito de verificar a correta classificação.

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725113/2011-62

A regra 3 determina que quando houver possibilidade de classificação em duas ou mais
posições da tabela devemos considerar as três formas nela estabelecidas que
determinam – resumidamente que (a) a prevalência da mais específica sobre as
genéricas; (b) pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial; (c) pela
posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de
validamente se tomarem em consideração e, por fim, de acordo com as notas
explicativas do Sistema Harmonizado – NESH que é determinante da classificação
fiscal, e que trazem as seguintes determinações quanto aos produtos incluídos:
73.20 Molas e folhas de molas, de ferro ou aço.
7320.10 Molas de folhas e suas folhas
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725113/2011-62

7320.20 Molas helicoidais 7320.90 Outras Incluemse na presente posição as molas de
ferro ou aço de qualquer espécie, dimensão ou aplicação, exceto as molas para relógio
da posição 91.14.
Designam-se por “molas” as peças metálicas que se apresentam em folhas, fios ou
barras, dispostas de modo a poderem sofrer deformações consideráveis, graças a sua
confecção apropriada e à elasticidade da matéria que as constitui, e suscetíveis de
retomar a forma primitiva sem prejuízo da sua resistência.
Esta posição compreende os seguintes tipos de molas:
A) As molas de folhas, simples ou sobrepostas, principalmente empregadas para
constituir suspensões elásticas de várias espécies de veículos (locomotivas, vagões,
automóveis e outros veículos).
B) As molas helicoidais, das quais as mais comuns são:
1) As molas de espirais (helicoidais) (de compressão, tração e torção, entre outras),
constituídas por fios ou barras de seção circular ou retangular, utilizadas principalmente
em material de transporte, máquinas, etc.
2) As molas em voluta, formadas por fios, barras ou chapas de seção retangular ou oval,
enroladas em espirais cônicas ou troncônicas, utilizadas principalmente como
amortecedores ou parachoques nos engates de vagões, em tesouras de podar, máquinas
de tosquiar e em artefatos semelhantes.
C) As molas espirais planas e as molas planas, utilizadas em dispositivos de corda, em
fechaduras, etc.
D) As molas em forma de disco ou anel (do tipo das utilizadas em parachoques de
ferrovias, etc.). As molas podem encontrar-se providas de braçadeiras (sobretudo as
molas de folhas), de pinos ou pernos e de outros dispositivos de ligação.
Incluem-se também aqui as folhas separadas para molas de folhas.
Excluem-se desta posição:
a) As molas para hastes ou cabos de guardachuvas ou de guardasóis (posição 66.03).
b) As arruelas (anilhas*) abertas e outras com função de mola (posição 73.18).
c) As molas transformadas em fechos automáticos de portas (posição 83.02), em órgãos
de máquinas (Seção XVI) ou de aparelhos e instrumentos dos Capítulos 90 e 91, por
exemplo.
d) Os amortecedores e barras de torção da Seção XVII.
73.25 Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço.
7325.10 De ferro fundido, não maleável 7325.9 Outras:
7325.91 Esferas e artefatos semelhantes, para moinhos
7325.99 Outras Classificam-se nesta posição todas as obras moldadas de ferro fundido,
ferro ou aço não especificadas nem compreendidas em outras posições.
Entre as obras incluídas nesta posição, citam-se:
os artefatos para canalizações (alçapões para caixas de visita, grades e chapas de
esgotos, etc.), marcos, tampas ou chapas para hidrantes (bocas de incêndios*),
chafarizes (marcos fontanários*), marcos de correio (marcos postais*), marcos de
chamada de socorro e semelhantes, cabeços de amarração, carrancas e goteiras de
telhado, vigas de mina, esferas para moinho, cadinhos sem dispositivos mecânicos ou
térmicos, contrapesos para suspensões, imitações de flores e folhagem (com exclusão
dos artefatos da posição 83.06) e botijões de ferro fundido para transporte de mercúrio.
A presente posição não inclui as obras moldadas que constituam artefatos
compreendidos em outras posições da Nomenclatura (por exemplo, partes reconhecíveis
de máquinas ou de aparelhos), nem as obras moldadas não acabadas que necessitem de
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725113/2011-62

um trabalho suplementar, mas que já apresentem as características essenciais destes
artefatos acabados.
Excluem-se, também, da presente posição:
a) As obras deste gênero obtidas por outros processos, tais como a sinterização (posição
73.26).
b) As estátuas, vasos, urnas e cruzes de ornamentação (posição 83.06).
73.26 Outras obras de ferro ou aço (+).
7326.1 Simplesmente forjadas ou estampadas:
7326.11 Esferas e artefatos semelhantes, para moinhos 7326.19 Outras 7326.20 Obras
de fios de ferro ou aço 7326.90 Outras Classificam-se nesta posição as obras de ferro ou
aço, obtidas por trabalho de forja ou estampagem, corte ou embutidura ou por outros
trabalhos tais como dobragem, reunião, soldadura, trabalho de torno, brocagem ou
perfuração, não especificadas quer nas posições precedentes do presente Capítulo, quer
na Nota 1 da Seção XV, quer nos Capítulos 82 ou 83, quer ainda em qualquer outra
parte da Nomenclatura.
Incluem-se na presente posição, entre outros:
1) As ferraduras, ferragens para saltos (tacões*) e protetores para calçados (mesmo com
pontas), ganchos e grampos para subir às árvores, portinholas de ventilação não
mecânicas, estores (venezianas) formados por lâminas metálicas, arcos para pipas,
ferragens para linhas elétricas (braçadeiras, suportes, consoles, etc.), dispositivos de
suspensão ou de fixação para cadeias de isoladores (balanceiros, manilhas, alongas,
olhais ou anéis com haste, ballsockets, terminais de suspensão, terminais de amarração,
etc.), esferas para rolamentos não calibradas (ver a Nota 6 do Capítulo 84), estacas para
vedações, cercas e tendas, estacas para prender animais, arcos para canteiros e ruas de
jardim, etc., tutores para plantações, esticadores e tensores para fios de vedações, telhas
(com exceção das utilizadas na construção, posição 73.08) e goteiras, braçadeiras para
prender tubos flexíveis a elementos rígidos, tais como tubos, torneiras, etc., braçadeiras
e flanges para suporte de tubulações (com exclusão das braçadeiras e outros dispositivos
semelhantes especialmente destinados a reunir os elementos tubulares ou outros da
construções metálicas, posição 73.08), medidas de capacidade (decalitros, litros, etc.,
que não sejam os simples recipientes graduados de uso doméstico da posição 73.23),
dedais, cravos denominados “pregos” para demarcação de estradas (faixa para pedestres
(peões*)) ganchos forjados, porta mosquetões para qualquer uso, escadas moldador da
posição 73.17) e imitações de flores e folhagem de ferro ou aço forjado (com exclusão
dos artefatos da posição 83.06 e da bijuteria da posição 71.17).
2) Os artefatos de fio, tais como armadilhas, alçapões, ratoeiras, gaiolas, atilhos para
forragens, feixes e semelhantes, aros para pneus, fios para liços de tecelagem formados
por dois fios justapostos e soldados um ao outro, anéis para focinhos de animais,
ganchos metálicos para suportes elásticos de camas, ganchos para açougue, ganchos
para ardósias e semelhantes, bem como os cestos para papéis.
3) Certas caixas e estojos, tais como caixas ou escrínios de ferramentas, que não tenham
sido especialmente concebidos ou preparados no interior para receber ferramentas
específicas, com ou sem os seus acessórios (ver a Nota Explicativa da posição 42.02),
caixas para botânicos e semelhantes, cofres para joias, caixas para pó-de-arroz ou
cosméticos, cigarreiras, charuteiras, tabaqueiras, bomboneiras, etc. (com exclusão dos
recipientes da posição 73.10, das caixas de uso doméstico da posição 73.23 e dos
artefatos de ornamentação da posição 83.06).
Também se incluem aqui os dispositivos para fixação de ventosa constituídos por
armação, um cabo, uma alavanca destinada a criar uma depressão e discos de borracha
destinados a serem adaptados momentaneamente a um objeto (especialmente vidro)
para o deslocar.
A presente posição não inclui as obras forjadas que consistam em artefatos
compreendidos em outras posições da Nomenclatura (partes reconhecíveis de máquinas
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725113/2011-62

ou de aparelhos, por exemplo), nem as obras forjadas não acabadas que exijam um
trabalho suplementar mas que apresentem as características essenciais de artefatos
acabados.
Também excluem-se da presente posição:
a) Os artefatos da posição 42.02.
b) Os reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes das posições 73.09 ou
73.10.
c) As obras moldadas de ferro fundido, ferro ou aço (posição 73.25).
d) Os objetos de escritório, tais como bibliocantos (aparalivros*), tinteiros, descansos
para canetas, mataborrões, pesapapéis (pisapapéis*), porta carimbos (posição 83.04).
e) As estátuas, vasos, urnas e cruzes ornamentais (posição 83.06).
f) As prateleiras de grandes dimensões, destinadas, depois de montadas, a fixaremse em
estabelecimentos comerciais, oficinas e em outros locais onde se armazenem
mercadorias (posição 73.08), bem como outras prateleiras e etageres da posição 94.03.
g) As armações para abajures (quebraluzes) (posição 94.05). (Grifos nossos)
A NESH dos itens pesquisados demonstra que a posição 73.20 englobaria as molas em
geral inclusive as utilizadas para se fazer os molejos, mas como não cita os conjuntos de
molas e os molejos incluem partes que não são molas (os grampos e os arcos que os
envolvem e fazem o perímetro das peças, por exemplo), continuei a pesquisa e me
deparei com a posição 7325, que poderia incluir tais artefatos (outras obras moldadas de
ferro ou aço), mas são excluídos por determinação de “não especificadas ou
compreendidas em outras posições” e como já podia enquadrar em molas (que seria a
mais específica) da posição 7320, continuei a pesquisa e cheguei a posição seguinte
7326, que generaliza as obras de aço, mas especifica as obras de fios de ferro ou aço e
então pude realmente chegar a uma conclusão, visto que a posição, 7326.20.00, engloba
uma vasta gama de artefatos construídos com fios de aço e satisfaz todos os itens da
regra 3a.
Na pesquisa realizada para a classificação fiscal das mercadorias foi observado que
houve consultas a respeito do mesmo material – por contribuinte diverso do fiscalizado
– tanto na 6a região fiscal (em anexo), quanto na Organização Mundial de Aduanas –
OMA (Pareceres de Classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da OMA
internalizados pela IN RFB no 873/2008 – que pode ser acessado pelo link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/Ins/2008/AnexoUnicoINR
FB873.pdf, na página 67 ) e que chegaram a mesma conclusão: as mercadorias descritas
foram classificadas no código 7326.20.00 da TIPI aprovada pelo Decreto no 6.006, de
28 de dezembro de 2006, publicada no DOU de 29 de dezembro de2006 e retificada no
DOU de 8 de janeiro de 2007 e cuja alíquota de tributação pelo IPI é de 5% (cinco por
cento), estabelecida pelo DECRETO No. 4.542 DE 26 de dezembro de 2002,
permanecendo até a data de hoje.”
Assim, diante da análise detalhada do enquadramento do produto
“molejo”, realizada pelo fiscal diligente, com fundamento nas regras
interpretativa do Sistema Harmonizado, resta comprovada a correta
classificação adotada pela fiscalização na posição TIPI 7326.20.00.
Desta forma, a fiscalização, após constatar o cometimento de
irregularidades, reconstituiu a escrita fiscal da contribuinte e apurou
saldo devedor ao final do período de apuração do 3o trimestre de 2009, no
valor de R$ 57.780,35, fl. 103. Assim, inexistindo saldo credor ao final
do trimestre calendário objeto do Per/Dcomp em tela,não há que se falar
em ressarcimento ou compensação de crédito.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725113/2011-62

Ressalto que o entendimento da Receita Federal sobre a matéria,
expresso em diversas soluções de consulta, inclusive colacionadas pela
fiscalização nos presentes autos, evidência a correta classificação adotada
pela fiscalização para o produto “molejo”, código 7326.20.00, com
alíquota de 5%.
Sobre os diversos atos, trazidos como sustentação de tese da classificação
fiscal utilizada pelo autuado, deve-se esclarecer que a RFB, por
intermédio de seus auditores fiscais, tem autonomia para estabelecer a
classificação fiscal de produtos, inclusive emitir soluções de consulta
sobre a matéria. Aliás, a classificação fiscal de produtos mereceu
destaque no Decreto no 7.574, de 29/09/2011, que no seu art. 64
prescreveu:
“Art. 64. Os laudos e os pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres (Decreto no 70.235, de 1972, art. 30, com a redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos”.
Nessa matéria, os argumentos científicos que municiam laudos ou
perecer técnico não prevalecem sobre as regras lógicoracionais intrínseca
do Sistema Harmonizada, servem apenas subsidiariamente para instruir o
processo a ser examinado e decidido pela autoridade competente,
nomeada na Lei.

Na posição 9404, adotada pela contribuinte, estão incluídos: “Suportes elásticos para
camas; colchões, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos
semelhantes, equipados com molas ou guarnecidos interiormente de quaisquer
matérias, compreendendo esses artigos de borracha ou de plásticos
alveolares, mesmo recobertos.”

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725113/2011-62

Dessa forma, entendo, na mesma linha da decisão recorrida e tendo-a como
fundamento, que a classificação fiscal adotada pela autoridade fiscal para o produto em pauta
está correta. Ou seja, o produto deve ser classificado no código 7326.20.00, com suporte nas
Regras Gerais para Interpretação RGI 1, 3 e 6 e Nota 2 do Capítulo 73 da TIPI.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital